Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707232-29.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILDES TEIXEIRA DA COSTA JUNIOR APELADO: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade recursal suscitada em sede de contrarrazões, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de março 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator